Tribunal: TJMT
Processo: 1026940-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026940-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELISEU MARTINS TELES - CPF: 772.649.751-34 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026940-02.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Eliseu Martins Teles.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito ‘expert’ nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado e muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o ‘expert’ subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026940-02.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Eliseu Martins Teles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Banco BMG S.A.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença lhe move Eliseu Martins Teles, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o cálculo da contadoria judicial, determinando a expedição do alvará em favor do credor.

Inconformado, o agravante defende, em suma, a necessidade de concessão do efeito suspensivo, na medida em que o juízo se encontra devidamente garantido por meio de depósito judicial e Seguro Garantia. Prossegue afirmando que o cálculo do perito não considerou os exatos termos da sentença, não sendo condizente com a condenação e acarretando flagrante violação ao disposto no §4o, do art. 509, do CPC.

Assevera que há evidente excesso de execução, uma vez que a sentença manteve o contrato de cartão de crédito determinando apenas o recálculo com nova taxa de juros fixada em 1,65% ao mês. Deste modo, o recálculo deve observar as regras contratuais celebradas, observando a taxa de juros fixada, as tarifas diversas e o IOF efetivamente devido, para se chegar ao real valor devido. Portanto, aduz que o saldo remanescente de R$ 78.522,48, apurado pelo contador, encontra-se incorreto e majorado.

Ao final, requer a reforma da r. decisão objurgada ou, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência para determinar a realização de novo cálculo por perito indicado pelo executado.

A tutela recursal foi deferida (id. 190887168).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id. 191104674).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 185522159).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026940-02.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Eliseu Martins Teles.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eliseu Martins Teles requereu o
cumprimento de sentença
em desfavor do
Banco do BMG S.A., visando o recebimento de montante de R$75.801,78 (setenta e cinco mil oitocentos e um reais e setenta e oito centavos), referentes ao contrato de empréstimo consignado contratado com o banco agravante, com desconto mensal em seu benefício previdenciário.

O agravante apresentou impugnação por excesso de execução e garantiu o juízo por meio depósito do valor incontroverso e de apólice de seguro garantia, sendo remetido os autos à contadoria judicial que apresentou laudo pericial, por meio do qual, foi apurado o saldo remanescente de R$ 78.522,48 (setenta e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), atualizado até 01.05.2023, e que foi homologado pelo d. magistrado
a quo,
nos seguintes termos.

“(...) Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da contadoria, a homologação é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados id. 118719108 pela contadoria judicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

EXPEÇA ALVARÁ, do deposito efetuado nos autos no ID. 108321670-pág. 8), em favor do credor ELISEU MARTINS TELES.”
(id. 131812547 – autos de origem).

Inconformado, o agravante recorre apresentando as seguintes incorreções no laudo: o recálculo deve observar as regras contratuais celebradas, observando a taxa de juros fixada, as tarifas diversas e o IOF efetivamente devido, além das compras efetuadas, para se chegar ao real valor devido, pois tais valores decorrem das operações financeiras realizadas pelo autor em seu cartão de crédito.

Dessa forma, entende o banco agravante que existe vício no cálculo apresentado pela contadoria judicial, razão pela qual deve ser reformada a decisão do juízo que homologou a planilha de cálculo apresentada pelo contador.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Isso porque, conforme fundamentado pelo perito, o cálculo foi elaborado conforme determinado na sentença, com o recálculo do cartão de crédito e aplicação de juros remuneratórios de 1,65% a.m., veja:

“Cálculo elaborado conforme disposto em sentença (Id 90030400).

Foi realizado recálculo do cartão de crédito com aplicação de juros remuneratórios de 1,65% a.m.

O valor da diferença encontrada foi atualizada com aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a.m., contados da citação, em 11/03/2022 - 79375392.

Honorários de 10% do valor atualizado da causa. Valor da causa: R$ 20.000,00 x 10% = R% 2.000,00.

Correção monetária pelo INPC, aplicada a partir da data do ajuizamento da ação, 06/12/2021 r juros de mora de 1% a.m., contados do trânsito em julgado, em 18/11/2022.

Custas atualizadas com aplicação de correção monetária pelo INPC, a partir da data do dispêndio, em 23/02/2022 (Id 77540737).
” (id. 118719108)

O magistrado de origem assim manifestou ao homologar o laudo pericial,
in verbis
:

“
Trata-se Cumprimento de Sentença, em que as partes divergiram quanto ao valor da condenação e os autos foram remetidos ao Contador Judicial para elaboração dos cálculos.

A Contadoria apresentou os cálculos no id. 118719108, com a discordância do executado de o valor ali apurado.

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos do contador judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

Considerando que a parte discordante não atacou os cálculos judiciais, apenas reiterando o cálculo por eles apresentados, deixando, assim, de trazerem fundamentos hábeis a demonstrar sua incorreção, de forma especifica, não há como acolher as suas impugnações.

Ademais, não trouxe elementos suficientes capazes de elidir a presunção de veracidade do cálculo da contadoria
.

Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da contadoria, a homologação é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados id. 118719108 pela contadora judicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

EXPEÇA ALVARÁ, do deposito efetuado nos autos no ID. 108321670-pág. 8), em favor do credor ELISEU MARTINS TELES
.
”
(id. 131812547 – autos de origem)

Portanto, resta evidente que o cálculo elaborado pelo perito
expert
e homologado pelo d. magistrado, observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença, ou seja, a ordem de redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, devendo incidir a taxa de juros de 1,65%, nos termos do
decisum
transitado em julgado em 18.11.2022.

Por conseguinte, pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o
decisum
agravado.

Nesse sentido é o julgado deste
e.g.
Tribunal de Justiça,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo
, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). Acerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista, que na decisão interlocutória proferida no id. 28609073- autos de origem, já foi afastado o pedido do agravante quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no referido período, não havia divulgação pelo Banco Central da taxa média de cartão de crédito. Esta decisão não foi objeto de recurso, de forma que restou preclusa a discussão acerca do tema.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula no 530 do STJ
.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1014236-54.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.10.2023 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado
.”
(RAI n.o 1011590-71.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO ELABORADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A tese defendida pela instituição financeira recorrente é necessidade de conversão das operações de cartão de crédito para a empréstimo consignado e a impossibilidade de exclusão das taxas/tarifas/IOF, pois a sentença apenas teria retificado a taxa de juros do contrato. Todavia, da atenta leitura dos autos, que a correção se deu com base no índice estipulado na sentença, em 1,72% a.m. sobre todos os débitos lançados, a qual foi devidamente observado no labor pericial
.

II - Não há nada que recomende a revisão do trabalho pericial realizado na fase cumprimento de sentença, quando observados, com precisão, os critérios definidos pela sentença proferida na fase conhecimento
.”
(RAI n.o 1017191-92.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024